Tribunal: TJMT
Processo: 1033256-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033256-25.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), RAIMUNDA DE LIMA FERREIRA - CPF: 203.752.391-20 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo da demanda.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a execução fiscal ajuizada exclusivamente contra o espólio, sem a juntada da certidão de óbito do de cujus e sem a identificação do inventariante ou representante legal do espólio
.

III
. Razões de decidir

3.
O espólio possui legitimidade passiva para responder por tributos lançados até a data da partilha ou adjudicação, conforme o art. 4o, III, da Lei 6.830/1980 e o art. 131, III, do CTN
.

4.
A legitimidade do espólio, no entanto, depende da regular representação processual, sendo imprescindível a identificação do representante legal, normalmente o inventariante, e a juntada da certidão de óbito do contribuinte falecido
.

5.
A ausência desses documentos impossibilita a citação válida e compromete o contraditório e a ampla defesa, podendo ensejar nulidade dos atos processuais
.

6
.
Ainda que a Lei no 6.830/1980 não exija expressamente a indicação do representante legal no ajuizamento da execução, a exigência decorre da necessidade de regular formação da relação processual
.

7.
No caso concreto, o Município foi intimado para suprir a ausência dos documentos essenciais, mas não o fez, inviabilizando o prosseguimento válido da execução fiscal
.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Nego Provimento ao Agravo Interno
.

Tese de julgamento:
“
1.
O espólio possui legitimidade passiva para responder por débitos tributários do de cujus, mas sua citação válida depende da apresentação da certidão de óbito e da identificação do inventariante ou representante legal
.

2.
A ausência de tais documentos inviabiliza a constituição válida da relação processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 75, VII; 321, parágrafo único; 485, VI; CTN, art. 131, III; Lei no 6.830/1980,
arts
. 4o, III
e 6.

Jurisprudência relevante citada:
ApCiv
1006344-42.2024.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024, DJE 07.01.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo
interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática
(id. 264050262)
proferida nos autos da Apelação Cível que negou provimento ao recurso interposto pela municipalidade, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo da ação
(id. 249972161)
.

Em suas razões, o agravante defende, em síntese, a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal
relativa ao IPTU e à TLU dos exercícios de 2019 a 2022, lançados mediante a CDA no 22442/2023, no valor de R$ 3.475,53.

Argumenta que o ajuizamento da execução se deu em face do espólio, conforme autoriza o art. 4o, III, da Lei n.o 6.830/1980, sendo desnecessária a prévia notificação de herdeiros ou inventariante. Sustenta que a sentença, ao exigir a juntada de certidão de óbito e identificação do inventariante, incorreu em equívoco quanto à legislação de regência.

Por fim,
p
ugna, pela reconsideração da decisão monocrática, com exercício do juízo de retratação, ou, não sendo este o caso, pelo provimento do recurso pelo colegiado, para que se determine o regular prosseguimento da execução fiscal
.
(
id
.
269323283
).

Sem contrarrazões (
id
.
270044878
).

Dispensável a manifestação da Procuradoria

de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se extrai dos autos, a execução fiscal foi proposta em 28/09/2023 para cobrança de créditos relativos a IPTU e TLU dos exercícios de 2019 a 2022, consubstanciados na CDA n.o 22442/2023
(id.
249972157
)
.

Entretanto, o juízo de origem determinou a emenda à inicial, exigindo a apresentação da certidão de óbito e a indicação do inventariante ou administrador provisório, sob pena de extinção
(id.
249972158
)
.

Não satisfeitas tais exigências, sobreveio sentença extintiva por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC
(id.
249972161
),
sentença
que foi mantida conforme decisão monocrática de id.
264050262
.

Irresignado com a manutenção da sentença, o Ente Federativo interpôs agravo interno, reiterando o argumento de que o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, sendo
dispensável, no momento do ajuizamento, a individualização do representante legal, bastando a indicação do espólio
.

É
incontroverso que o espólio possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por tributos lançados até a data da partilha ou adjudicação, nos termos do
art. 4, inciso
III, da Lei 6.830/80 c/c
art. 131, inciso II
I
, do CTN
,
in
verbis
:

Art. 4o - A execução fiscal poderá ser promovida contr
a: (...)

III – o espólio;

Art. 131
o -
São pessoalmente responsáveis
: (...)

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

Todavia,
e
ssa legitimidade não se confunde com a regularidade da representação processual.

Para que o espólio possa validamente integrar a relação processual, é imprescindível a
certidão de óbito do executado, bem como a
identificação do seu representante legal, normalmente o inventariante, conforme prevê o art. 75, inciso VII, do CPC

Esse entendimento é reiterado por este Egrégio Tribunal de Justiça
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Tese de julgamento: "
Para o ajuizamento de execução fiscal contra espólio, é imprescindível a apresentação da certidão de óbito do executado

e a identificação do representante legal, não bastando a mera presunção de veracidade dos dados cadastrais municipais
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 75, VII, 321,
p.u
., 485, I, e 618; Lei no 6.830/1980, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10042185520178110041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/06/2022.

(
TJ-MT
1006344-42.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 07/01/2025)
(destaquei)

Ainda que o art. 6o da Lei 6.830/80 não exija expressamente a indicação do representante legal, essa informação é imprescindível para assegurar a citação válida e a regular representação processual, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, podendo inclusive acarretar nulidade dos atos subsequentes.

No caso, o Município, embora intimado para regularizar a representação processual (id. 249972158), não apresentou documentação que viabilizasse a citação válida do representante, inviabilizando a continuidade da execução fiscal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo a decisão monocrática que confirmou a sentença de extinção, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025